Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE PERIGO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado.
1.1. O cerceamento de defesa resta configurado quando o magistrado não aprecia pedido de inversão do ônus probatório e produção de prova pericial e rejeita os embargos monitórios por ausência de provas.
2. Apelação dos consumidores provida. Sentença cassada. Apelação do Distrito Federal prejudicada.